Tribunal: TJES
Processo: 5002426-78.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002426-78.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JORGE RIZO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGOCIAÇÃO PARA ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA COM A ENTREGA DE VEÍCULO FINANCIADO COM O FORNECEDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORMENTE À TRATATIVA E ENTREGA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM DO NOME DO AUTOR. RISCO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM ALGUM EVENTO ENVOLVENDO O VEÍCULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PELA MANUTENÇÃO DA DÍVIDA NEGOCIADA JUNTO AO CADASTRO NEGATIVO. ALEGAÇÃO EM DEFESA DE QUE A COBRANÇA (R$2.468,84) DERIVA DA DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR DA VENDA DO BEM(R$14.200,00) ABATIDOS OS ENCARGOS(R$4.794,40) E O VALOR DA DÍVIDA(R$11.818,05). SENTENÇA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO IMPORTE DE R$2.500,00. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO EVIDENCIADA. RECURSO INOMINADO COM O FITO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA FINS DE QUE SEJAM JULGADOS INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. QUANTUM ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.